Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0735520-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLINDA FRANCISCA OLIVEIRA, CARLITO BARBOSA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUSA, CARLOS ALBERTO MORENO DA SILVA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO DE SOUSA MARTINS, CARLOS DIAS DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA, CARLOS JOSE PEREIRA, CARLOS ROBERTO CARDOSO PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator